Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, o vício é sanável na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, faculto à agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro d e 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403